Tribunal: STF
Processo: AI 591485
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Turnos
ininterruptos de revezamento. Decisão em consonância com precedente
desta Corte. RE 205.815, Nelson Jobim, Pleno, DJ 02.10.98. 3.
Cálculo de horas extras. Matéria infraconstitucional. 4. Princípios
da ampla defesa e do contraditório. Ofensa reflexa. Precedentes. 5.
Decisão devidamente fundamentada. 6. Aplicação de multa de 1% (um
por cento) sobre o valor da causa. Caráter infundado do recurso.
Posicionamento pacífico da Corte. 7. Agravo regimental a que se nega
 provimento